Tribunal: TJPA
Processo: 0804679-49.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804679-49.2025.8.14.0040

APELANTE: ICATU SEGUROS S/A

APELADO: SIMONE MARIA DA SILVA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL REALIZADA EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO IMEDIATA AO LAUDO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO SEGMENTO CORPORAL AFETADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por ICATU Seguros S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível apresentada nos autos de ação de cobrança ajuizada por Simone Maria da Silva Lopes, mantendo a condenação securitária proporcional ao equivalente a 100% de 20% do capital segurado, em razão de invalidez permanente parcial no joelho esquerdo. A agravante alegou cerceamento de defesa, ausência de resposta aos quesitos técnicos, insuficiência da perícia judicial, violação aos limites da apólice e necessidade de anulação do processo desde a perícia ou, subsidiariamente, de improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de impugnação imediata ao laudo pericial apresentado em audiência acarreta preclusão temporal da alegação de nulidade por ausência de resposta a quesitos técnicos; (ii) estabelecer se a prova pericial judicial produzida em audiência, sob contraditório, é suficiente para fundamentar a condenação securitária; e (iii) determinar se a indenização fixada proporcionalmente ao segmento corporal afetado observa os limites contratuais e a lógica da cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte que entende incompleto o laudo pericial apresentado em audiência deve suscitar a nulidade, requerer esclarecimentos ou pedir complementação da prova na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão temporal.

4.

A perícia judicial realizada em audiência, com juntada do laudo no próprio ato e abertura imediata de contraditório às partes, não configura prova unilateral nem cerceamento de defesa quando a parte interessada permanece silente.

5.

A alegação de ausência de resposta a quesitos técnicos não caracteriza vício oculto ou insanável quando o suposto defeito é objetivamente verificável no momento da apresentação do laudo.

6.

O sistema processual não admite declaração de nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, especialmente quando a parte se limita a afirmar genericamente a insuficiência da perícia, sem indicar elemento técnico capaz de afastar a conclusão judicial sobre o segmento corporal afetado e o grau de comprometimento funcional.

7.

A condenação securitária proporcional não viola os limites da apólice quando não impõe pagamento integral do capital segurado, mas restringe a indenização ao equivalente a 100% de 20% do capital segurado, correspondente ao segmento corporal lesionado.

8.

A indenização por invalidez permanente parcial deve guardar proporcionalidade com o grau de inutilização definitiva da estrutura física do segurado, conforme previsão contratual e normativa.

9.

O agravo interno não se presta à mera reiteração de teses já examinadas na decisão monocrática quando a parte não demonstra erro de julgamento, omissão relevante, contradição ou inadequação jurídica da conclusão adotada.

10.

A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não incide automaticamente em razão do desprovimento do agravo interno, exigindo manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência em contexto revelador de abuso do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação imediata ao laudo pericial apresentado em audiência acarreta preclusão temporal da alegação de nulidade fundada em suposta ausência de resposta a quesitos técnicos. 2. A perícia médica judicial realizada sob supervisão do juízo e submetida ao contraditório é suficiente para fundamentar a condenação securitária quando a parte não demonstra prejuízo concreto. 3. A indenização securitária por invalidez permanente parcial deve ser fixada proporcionalmente ao segmento corporal afetado e ao grau de comprometimento funcional apurado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223, 278, 370, 371, 477, 489, § 1º, 1.021 e 1.021, § 4º; CC, arts. 757 e 760.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.727.718/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.05.2018; STJ, Tema Repetitivo nº 1.112.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ICATU SEGUROS S/A, ao id nº 36240417, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil e no Regimento Interno deste Tribunal, contra a decisão monocrática lançada ao id nº 35357551, que negou provimento à apelação cível interposta pela seguradora nos autos da ação de cobrança ajuizada por SIMONE MARIA DA SILVA LOPES.

Na decisão monocrática de id nº 35357551, esta Relatoria conheceu da apelação de id nº 33730003 e, no mérito, negou-lhe provimento, afastando a preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a perícia médica judicial foi realizada em audiência, sob supervisão do juízo, com apresentação do laudo no próprio ato e abertura imediata de contraditório às partes, sem impugnação tempestiva da seguradora; assentou-se, ainda, que a condenação observou a lógica da cobertura securitária proporcional, limitada ao equivalente a 100% de 20% do capital segurado, correspondente ao segmento corporal afetado, bem como que o entendimento adotado se harmoniza com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da proporcionalidade da indenização securitária em hipóteses de invalidez permanente parcial.

Em suas razões de agravo interno, id nº 36240417, a agravante sustenta, em síntese: a) que a decisão agravada teria incorrido em equívoco ao reconhecer a preclusão temporal, porque a nulidade suscitada decorreria de vício estrutural da prova pericial, consistente na ausência de resposta aos quesitos técnicos formulados no id nº 160833774; b) que a perícia teria sido genérica e incapaz de aferir adequadamente a invalidez sob a ótica do seguro facultativo e da Tabela SUSEP; c) que a manutenção da condenação com base em critérios alegadamente estranhos à apólice violaria os arts. 757 e 760 do Código Civil; d) que teria havido indeferimento tácito de complementação da prova técnica, em afronta ao art. 370 do CPC; e) que seria necessário o pronunciamento expresso sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento, requerendo, ao final, a reconsideração da decisão monocrática, a anulação do processo desde a perícia judicial para complementação da prova e resposta aos quesitos, ou, alternativamente, a reforma do mérito para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões ao agravo interno foram apresentadas por SIMONE MARIA DA SILVA LOPES, ao id nº 36488055, nas quais a agravada defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que a audiência de instrução e julgamento havia sido designada por decisão de id nº 147762992, com previsão de submissão da parte autora à perícia médica e juntada do laudo no próprio ato; que, conforme termo de audiência de id nº 160876280, o laudo foi apresentado às partes, sem qualquer objeção da seguradora; que competia à requerida impugnar, na primeira oportunidade, eventual ausência de resposta aos quesitos; e que, por ter permanecido inerte, operou-se a preclusão, requerendo, ao final, o desprovimento do agravo interno e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que foi interposto por parte legítima e interessada, dentro do prazo legal.

do mérito

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita à verificação da subsistência, ou não, dos fundamentos adotados na decisão monocrática agravada, especialmente quanto à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, à incidência da preclusão temporal sobre a impugnação ao laudo pericial produzido em audiência, à suficiência da prova técnica judicial para embasar a condenação securitária proporcional e à possibilidade de manutenção da indenização fixada em 100% de 20% do capital segurado.

A agravante sustenta que a decisão monocrática teria se equivocado ao tratar a ausência de impugnação imediata ao laudo como hipótese de preclusão, porquanto a nulidade alegada não diria respeito à mera discordância com o conteúdo da prova, mas a vício formal insanável, consistente na ausência de resposta aos quesitos técnicos apresentados no id nº 160833774.

Afirma, ainda, que a prova teria sido produzida de forma genérica, sem observar as peculiaridades do seguro facultativo e da Tabela SUSEP, razão pela qual requer a anulação do processo desde a perícia judicial, com retorno dos autos à origem para complementação da prova técnica, ou, subsidiariamente, a reforma do julgamento para improcedência da pretensão autoral.

Sem razão, contudo.

A decisão monocrática de id nº 35357551 deve ser integralmente mantida.

De início, impõe-se rememorar que a sentença de id nº 33729993 registrou que
a autora foi submetida à perícia médica judicial em audiência, sendo o laudo juntado no próprio ato, ao id nº 33729994, e que, após ciência das partes, não houve manifestação ou impugnação
.

Esse dado processual é decisivo para a solução da controvérsia, pois evidencia que
a prova técnica não foi produzida à revelia da seguradora
, nem se tratou de laudo administrativo unilateral.
Ao contrário, a perícia foi judicial, realizada no contexto de audiência, com abertura imediata de contraditório.

A decisão monocrática agravada, nessa linha, consignou expressamente que: “a autora SIMONE MARIA DA SILVA LOPES foi submetida, naquele ato, à perícia médica judicial; o laudo, após análise das partes, foi juntado na própria audiência (ID nº. 33729994);
e o magistrado registrou expressamente que, ‘oportunizado, neste ato, a manifestação sobre o laudo, nenhuma das partes apresentou manifestação’
” (grifos nossos).

Assim,
se a seguradora entendia que o laudo era incompleto, que não respondia adequadamente aos quesitos de id nº 160833774, ou que demandava complementação sob a ótica da apólice e da Tabela SUSEP, deveria ter suscitado a questão no primeiro momento em que lhe foi franqueada a palavra, isto é, na própria audiência em que o laudo foi apresentado.

O Código de Processo Civil disciplina de forma clara os efeitos da inércia processual. Dispõe o art. 223: “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.”

Também estabelece o art. 278 do CPC: “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

A regra é de particular relevância no caso concreto, porque a nulidade alegada pela agravante não se refere a vício oculto ou cognoscível apenas após exame posterior dos autos.

Ao contrário, a própria insurgência se baseia na suposta ausência de resposta a quesitos técnicos, aspecto que, segundo a tese da própria agravante, estaria objetivamente verificável no momento em que o laudo foi apresentado em audiência.

Em outras palavras, caso a seguradora entendesse que o laudo apresentado no ato processual não enfrentava os quesitos de id nº 160833774, competia-lhe requerer, imediatamente, os esclarecimentos necessários, a complementação da perícia, a renovação do ato ou o registro de sua irresignação.
Não o fazendo, consumou-se a preclusão temporal, inviabilizando a rediscussão da matéria apenas em sede de apelação ou, agora, em agravo interno.

Não se desconhece que a prova pericial deve observar o contraditório substancial e permitir às partes o efetivo controle sobre a atividade técnica, na esteira do art. 477 do CPC.

Todavia, o caso concreto possui peculiaridade expressamente registrada nos autos: a perícia foi realizada em audiência,
o laudo foi apresentado no próprio ato e as partes foram imediatamente instadas a se manifestar
.

A parte agravante permaneceu silente.

Portanto, ainda que se reconheça a importância do direito de formular quesitos e obter esclarecimentos técnicos, a parte interessada não pode permanecer inerte quando lhe é franqueado o contraditório e, somente após a prolação de decisão desfavorável, suscitar nulidade que poderia e deveria ter sido alegada oportunamente.

Além disso, o sistema processual brasileiro não acolhe a declaração de nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo. O princípio
pas de nullité sans grief
encontra respaldo na lógica instrumental do processo e no art. 282, §1º, do CPC.

No caso, a agravante não demonstrou prejuízo processual concreto.

Limitou-se a afirmar que os quesitos não teriam sido respondidos e que a perícia teria sido genérica, mas não indicou, de modo objetivo e convincente, qual elemento técnico específico afastaria a conclusão judicial sobre o segmento corporal afetado e o grau de comprometimento funcional, nem demonstrou que a condenação teria ultrapassado os limites contratuais. A prova técnica judicial, produzida sob supervisão do juízo e submetida ao contraditório, foi considerada suficiente para embasar a conclusão adotada.

Também não procede a alegação de que a decisão monocrática teria ignorado a natureza do contrato de seguro ou aplicado critérios próprios do seguro obrigatório DPVAT em detrimento da apólice
.

A condenação mantida não impôs pagamento integral do capital segurado.

Ao contrário,
preservou a proporcionalidade
, limitando o complemento indenizatório ao equivalente a 100% de 20% do capital segurado, precisamente em razão do segmento corporal afetado.

Esse ponto é fundamental.

A sentença, mantida pela decisão monocrática, não reconheceu invalidez total para fins de pagamento de 100% do capital segurado.

Reconheceu, sim, invalidez permanente parcial, com repercussão sobre o joelho esquerdo, fixando a indenização proporcional ao segmento corporal lesionado. A própria decisão agravada destacou que a condenação “observa a lógica da cobertura securitária proporcional, pois não fixa indenização integral dissociada da extensão da invalidez, mas limita o pagamento ao equivalente a 100% de 20% do capital segurado, correspondente ao segmento corporal afetado”.

A observância dos riscos assumidos e do limite da garantia não significa que a seguradora possa se eximir do pagamento de indenização proporcional quando a invalidez permanente parcial é reconhecida por prova técnica judicial.

Ao contrário, a lógica da apólice e da regulação securitária é justamente a de compatibilizar o capital segurado com a extensão da invalidez apurada, razão pela qual a condenação proporcional mostra-se adequada.

A propósito, a decisão monocrática agravada já havia feito referência à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nas hipóteses de invalidez permanente parcial, a indenização deve guardar proporcionalidade com o grau de inutilização definitiva da estrutura física do segurado, conforme previsão contratual e normativa, tendo mencionado, entre outros fundamentos, o REsp nº 1.727.718/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018.

A decisão monocrática também mencionou o
Tema Repetitivo nº 1.112/STJ
, relativo ao seguro de vida coletivo, para consignar que o dever de prestar informações prévias sobre cláusulas limitativas e restritivas da apólice, em tal modalidade securitária, incumbe ao estipulante, fundamento que afasta a imputação automática de falha informacional à seguradora.
Esse ponto, embora não constitua o núcleo do agravo interno, foi adequadamente enfrentado no julgamento monocrático.

Deve-se acrescentar que o agravo interno, embora admissível, não se presta à mera reiteração das razões já apreciadas em decisão monocrática, salvo quando demonstrado erro de julgamento, omissão relevante, contradição ou inadequação jurídica da conclusão adotada.

In casu
, a agravante renova, sob nova roupagem, a tese de cerceamento de defesa já examinada, buscando afastar a preclusão temporal mediante a qualificação do alegado vício como “estrutural”. Todavia, a nomenclatura atribuída pela parte não altera a realidade processual: a ausência de resposta a quesitos, se existente e perceptível no momento da apresentação do laudo, deveria ter sido arguida na primeira oportunidade.

No mais, embora a agravada tenha requerido a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, entendo não ser hipótese de sua incidência. A multa do agravo interno não decorre automaticamente do desprovimento do recurso. Exige-se que a insurgência seja manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, em contexto revelador de abuso do direito de recorrer. Embora os fundamentos da agravante não sejam suficientes para infirmar a decisão monocrática, há impugnação dirigida ao ponto central do decisum, especialmente quanto à preclusão e à alegada ausência de resposta aos quesitos, razão pela qual não se mostra adequado impor a sanção processual.

Quanto ao prequestionamento, registro que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, tampouco a transcrever todos os dispositivos invocados, quando a fundamentação adotada for suficiente para a solução da controvérsia.

Ainda assim, ficam expressamente examinados, para fins de prequestionamento, os arts. 223, 278, 370, 371, 477, 489, §1º, e 1.021 do CPC, bem como os arts. 757 e 760 do Código Civil, não havendo violação a tais normas, pois a prova judicial foi produzida, o contraditório foi oportunizado, a parte permaneceu inerte no momento adequado e a condenação foi fixada de maneira proporcional ao segmento corporal afetado.

Dessa forma, não há fundamento jurídico-processual apto a justificar a anulação da perícia judicial, o retorno dos autos à origem para complementação da prova técnica, a reforma da decisão monocrática ou a improcedência da ação.

A decisão agravada apreciou adequadamente as questões devolvidas, afastou corretamente a preliminar de cerceamento de defesa, reconheceu a preclusão temporal e manteve a condenação securitária proporcional com base na prova técnica produzida sob contraditório.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de id nº 35357551.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026